Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709551-47.2021.8.07.0004 RECORRENTE: DARLAN DE VASCONCELOS SOUSA, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS RECORRIDO: JOEL RUBENS BORBA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - CESSÃO DE IMÓVEL PARA FIEL DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - RETOMADA ARBITRÁRIA DO BEM - TROCA DA FECHADURA DA PORTA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - ENCARGOS LOCATÍCIOS - NÃO INCIDÊNCIA - VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando o devido processo legal é observado, a juntada de documentos devidamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa de todas as partes não constitui hipótese de nulidade processual. 2. De acordo com a norma inscrita no artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 3. Dada a teoria do venire contra factum proprium, prevista no âmbito do direito civil, mas aplicável a todas as relações humanas, o ordenamento jurídico não alberga comportamentos contraditórios dos quais decorram benefícios ilegítimos advindos de atos próprios. 4. Boletins policiais possuem presunção relativa de veracidade, a qual pode ser elidida mediante a produção de prova em contrário, o que não ocorre quando a instituição religiosa deixa de comprovar a notificação do obreiro para desocupação de imóvel. 5. Nada justifica o exercício arbitrário das próprias razões consistente no arrombamento da fechadura da porta da casa onde o fiel reside com a família, ocupada regularmente, e menos ainda a suspensão do fornecimento água e energia elétrica, serviços indiscutivelmente essenciais sem os quais a dignidade da pessoa humana é maculada. 6. A concessão de apenas cinco dias para a realização da mudança viola a razoabilidade, pois é notório que esse prazo é bastante exíguo para uma família providenciar e lidar com as dificuldades inerentes a uma realocação repentina. 7. O tempo necessitado para a desocupação repentina de imóvel não produz efeitos semelhantes aos dos contratos de locação regularmente firmados, não gerando direito a pagamento de encargos locatícios. Eventual violação à proibição do venire contra factum proprio incidiria em desfavor da instituição religiosa que pretende beneficiar-se ilegitimamente das arbitrariedades por ela praticadas. 8. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando o pleito indenizatório representa inegável hipótese de comportamento contraditório por parte do recorrido. Acrescentam que o acolhimento do requerimento de caráter indenizatório conduz à concessão de benefícios advindos dos próprios atos ilegítimos e abusivos praticados pelo autor. Logo, defronta-se com quadro fático que se alinha a teoria do venire contra factum proprium. Suscitam, ainda, que não há prova que ateste as falaciosas e inverídicas alegações do autor acerca do arrombamento do imóvel pela parte ré e, em igual medida, não se comprova a pretensa suspensão do fornecimento de água e energia elétrica, ou de serviços essenciais ao citado imóvel. Aduzem que há nos autos depoimento do locador, ou seja, do proprietário do bem imóvel que confirma a posse ilícita e arbitrária exercida pelo recorrido, bem como a comprovação documental e por via testemunhal da conduta ilícita praticada pelo mesmo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028